Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VEDAÇÃO NA CONCESSÃO DE OBJETO DIVERSO DO DEMANDADO. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AOS JUROS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.

3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

4. O pedido de condenação nos honorários contratais não integrou o pedido e a causa de pedir recursais, de modo que a sua apreciação ensejaria na concessão de objeto diferente do demandado (julgamento ‘extra petita’). Assim, registro novamente que a apreciação da irresignação pela Turma foi congruente com o recurso interposto e que o pedido de condenação em honorários contratuais é inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

5. Constato a omissão do julgado quanto a incidência de juros e correção monetária, de modo a ser necessária sua modificação para incluir no acórdão o seguinte parágrafo: o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de multa e dos juros convencionados, a partir do vencimento de cada uma ou, não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil.

6. Embargos de declaração da parte ré-apelada foram conhecidos e REJEITADOS e os da parte autora-apelante foram conhecidos e PROVIDOS EM PARTE.